Tribunal: TJES
Processo: 5001169-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINI INACIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001169-69.2023.8.08.0021

APTE
:

ALINI INACIO RODRIGUES DOS SANTOS

AP
D
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE ENERGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO DO IEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar – Inexiste cerceamento de defesa quando não foi comprovado o prejuízo pela parte, bem como quando ela não indica de que modo a prova que pretendia produzir seria útil para o deslinde de uma questão, mormente tratando-se de meramente documental. Rejeitada.

2
.

Mérito - É vedada a instalação de unidade consumidora de energia elétrica em área de preservação ambiental sem que esteja comprovada a autorização concedida pelo órgão ambiental responsável.

3
.

A existência de outras ligações elétricas próximas ao imóvel objeto de discussão não conduz a conclusão de possibilidade da instalação, máxime ante a impossibilidade de verificar as condições e as autorizações respectivas.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001169-69.2023.8.08.0021

AGVTE:
ALINI INACIO RODRIGUES DOS SANTOS

AGVDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, que consistia no pedido de ligação de energia elétrica a uma unidade residencial.

O magistrado singular registrou que inexistia autorização ambiental para a instalação e que a concessionária de energia elétrica agiu com acerto ao deixar de realizar a ligação. Foi consignado na sentença, ainda, que o loteamento em que está o imóvel da recorrente seria irregular, não sendo possível a chancela judicial para a regularização.

A recorrente sustenta o cerceamento do seu direito de defesa, bem como que sua dignidade como cidadã tem sido violada pela recalcitrância da recorrida em não realizar a ligação da energia elétrica em sua residência.

Feito esse resumo, passo a analisar o caso.

I – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente sustenta o cerceamento do seu direito de defesa, por considerar que o magistrado poderia ter procedido com melhor instrução probatória para resolução do caso.

De plano, penso que não há que se falar em nulidade da sentença, na medida em que o magistrado singular bem analisou a questão, a qual basicamente está calcada em provas documentais.

A recorrente também não esclarece qual seria a prova que entende fundamental para a comprovação do seu direito, tampouco como ela seria capaz de reverter o convencimento do julgador dentro do espectro de conclusão alcançada por ele.

Assim, rejeito o fundamento de nulidade trazido no recurso.

É como voto.

II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

No que tange ao mérito propriamente dito, penso que também não restou demonstrado o direito da recorrente.

Decerto, é possível perceber que a concessionária de energia agiu dentro do seu direito.

Embora tal conclusão não seja a melhor alternativa esperada pela parte recorrente, fato é que o local onde ela reside impossibilita a instalação de energia elétrica, fundamento que ela não logrou êxito em afastar.

Ainda que alegue a existência de outra unidade consumidora ali existente, não há como verificar a regularidade da referida ligação, tampouco as nuances que permearam a sua instalação e se ela de fato poderia estar ali, razão pela qual não pode ser utilizada como parâmetro neste momento.

A jurisprudência deste Tribunal caminha nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os serviços essenciais são aqueles indispensáveis para que se satisfaça as necessidades básicas da população, sem os quais se coloca em risco a saúde e o meio ambiente equilibrado. 2. No caso, para que o acesso ao serviço de fornecimento de energia elétrica ocorra de forma legal, deve-se primeiro obter autorização junto ao IEMA, sobretudo porque o imóvel se encontra em Área de Preservação Permanente. 3. O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse puramente individual, nos termos do art. 225 da Constituição Federal. 4. É de se reconhecer a impossibilidade de fornecimento de energia em Área de Preservação Ambiental por parte da Concessionária sem autorização prévia do IEMA com vistas a priorizar o interesse coletivo de preservação ambiental. Via de consequência, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e provido.
(Apelação Cível 0001935-65.2019.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4 Camara Civel, Julgado em 11/04/2024)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% a verba sucumbencial, a qual ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.